Tribunal: TJES
Processo: 5002800-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INVENTÁRIO
–
INCAPAZ
–
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Almejam os agravantes a concessão de alvará judicial visando a Extinção de Condomínio na qual figura incapaz como herdeiro.

2 – Os arts. 1321 e 2016 do Código Civil preveem a necessidade de procedimento judicial próprio para a extinção de condomínio quando presente interesse de incapaz.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002800-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE BARBOSA MIRANDA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INVENTÁRIO
–
INCAPAZ
–
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Almejam os agravantes a concessão de alvará judicial visando a Extinção de Condomínio na qual figura incapaz como herdeiro.

2 – Os arts. 1321 e 2016 do Código Civil preveem a necessidade de procedimento judicial próprio para a extinção de condomínio quando presente interesse de incapaz.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002800-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JORGE HENRIQUE BARBOSA MIRANDA

E

ANA MAMEDE BARBOSA DE MIRANDA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
JORGE HENRIQUE BARBOSA MIRANDA
,
representado por

ANA MAMEDE BARBOSA DE MIRANDA
,
também agravante
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do processo de inventário deflagrado em razão do falecimento de Jorge Xavier de Miranda, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado com intuito de que fosse concedido alvará judicial visando a realização de Escritura de Divisão e Demarcação (Extinção de Condomínio).

Em suas razões (ID 4566287), afirmam que: (i) nos termos da Partilha Judicial realizada no Inventário Judicial nº 0010981-28.2016 da Comarca de Conselheiro Pena, MG, relativo a transmissão dos bens do Sr. Ernesto Martins de Miranda, pai do Sr. Jorge Xavier de Miranda, restou atribuído a este último o montante de 5,74ha (57.400,00m2) da área total do imóvel rural localizado na “Cabeceira do Ferrujão”, Município de Cuparaque, MG, registrado sob a matrícula nº 582; (ii) ocorre que ainda não restou possível realizar a extinção do condomínio então existente (realização da divisão do imóvel); (iii) a demora em autorizar a divisão extrajudicial apenas prejudica o primeiro agravante, que é incapaz; (iv) ademais, vale anotar que a autorização solicitada não implica em autorização para venda posterior, e; (v) por todo o exposto, deve ser concedido alvará judicial, autorizando à realização de Escritura de Divisão e Demarcação (Extinção de Condomínio).

A antecipação da tutela recursal restou indeferida (id. 4611534).

Não foram apresentadas informações pelo
juízo a quo
.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 5425121).

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de processo de inventário deflagrado em razão do falecimento de Jorge Xavier Miranda, genitor e esposo dos agravantes.

Verifica-se que após o falecimento do Sr. Ernesto Martins de Miranda, pai do Sr. Jorge Xavier de Miranda, este, por força de competente partilha judicial, passou a ser proprietário de 5,74ha (57.400,00m2) da área total do imóvel individualizado, em condomínio com terceiros (genitora e irmãos).

Alegam os autores que em virtude da incapacidade do herdeiro Jorge Henrique Barbosa Miranda, não foi possível realizar a extinção do condomínio pela via extrajudicial, apesar de a divisão de fato já ter ocorrido, motivo pelo qual requereram a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse autorizada a divisão extrajudicial, que não foi deferida.

No intuito de ilustrar o entendimento do relator à época da prolação da decisão de ID 4611534, Excelentíssimo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, importante transcrever parte do
decisum
:

Ora,
o procedimento de inventário de bens se limita a resolver questões atinentes ao levantamento, à descrição e à liquidação do patrimônio do autor da herança,
não comportando discussão acerca de eventual extinção de condomínio, visto que tal matéria possui rito processual próprio, dependendo de dilação probatória e podendo afetar direito de terceiros
.

Sem delongas, é o caso de desprovimento do recurso, porquanto a extinção de condomínio, quando constar como interessado incapaz, deverá ser realizada por procedimento judicial próprio, conforme disposto nos arts. 1321 e 2016 do Código Civil. Vejamos:

Art. 1.
321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança (arts. 2.013 a 2.022).

Art. 2.
016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz.

A partilha poderá ser amigável ou judicial, podendo os herdeiros convencionarem caso haja acordo de vontade e sejam todos capazes, não se tratando do caso dos autos.

Sobre a necessidade de procedimento judicial próprio para a extinção de condomínio quando presente interesse de incapaz, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - AUTORIZAÇÃO À CURADORA PARA REPRESENTAR INCAPAZ EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS E DIVISÃO DE TERRAS - VIA INADEQUADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Consoante interpretação dos artigos 1.321 e do artigo 2.016, do Código Civil, será sempre judicial a divisão de condomínio quando algum deles for incapaz. Do mesmo modo, o artigo 571, do CPC, assegura a possibilidade de a demarcação e a divisão serem feitas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados.
Nesse contexto, a expedição de alvará judicial não é o meio processual próprio para obter autorização para extinguir condomínio, unificar matrículas e demarcar propriedade que envolva incapaz, sendo indispensável que a questão seja dirimida em processo judicial contencioso, no qual o Juiz examine a conveniência e oportunidade dessas operações em relação ao incapaz
.(TJ-MG - AC: 00043642920188130460 Ouro Fino, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INCAPAZ QUE É COPROPRIETÁRIO. ART. 1.321 C/C ART. 2.016 DO CCB. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. A presente ação não constitui via adequada para o fim pretendido, uma vez que, nos termos do art. 1.321 do CCB, à divisão de condomínio aplicam-se as regras da partilha. Assim,
dispõe o art. 2.016 do Código Civil que, havendo interesse de incapaz, a divisão será sempre judicial, situação do presente feito. Portanto, deverá o requerente ajuizar ação judicial específica, não sendo adequada a via do procedimento de jurisdição voluntária.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082904806, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - INTERESSADO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o artigo 571, do CPC, é possível concretizar a demarcação e a divisão de terras por escritura pública, desde que os interessados sejam maiores, capazes e concordes entre si.
Nesse contexto, a expedição de alvará judicial não é o meio processual próprio para obter autorização para extinguir condomínio, que envolva incapaz, sendo indispensável que a questão seja dirimida em processo judicial contencioso, no qual o Juiz examine a conveniência e oportunidade dessas operações em relação ao incapaz.
(TJ-MG - AC: 10000212454532001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

A peculiaridade dos autos consiste no fato de que o recorrente é incapaz e, neste caso, entendo não ser possível o deferimento do pedido, porquanto necessário o exame dos fatos pela via judicial específica.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.